Tribunal: TJPA
Processo: 0024376-10.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024376-10.2010.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES, ANTONIO JAIME BARBOSA COSTA, CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA, EDINALDO BARROS MARTINS, ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, JOSIMAR RODRIGUES FARIAS, LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA, LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, OZIEL DO CARMO MELO, PAULO MARCELO DA FONSECA DIAS, RAIMUNDO NONATO MARTINS LIMA, REGINALDO BERNARDES PACHECO, VALTER OLIVEIRA SANTOS, WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO QUE CONVOCOU 18 BOMBEIROS MILITARES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO INTERNO DIVERSO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AÇÃO QUE POSSUI A FINALIDADE PROTEÇÃO DA MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE DIREITO TRANSINDIVIDUAL.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES PERDA DO OBJETO.
UTILIDADE E NECESSIDADE DA AÇÃO NÃO AFASTADAS
.

MATÉRIA QUE SE REFERE AO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
CONVOCAÇÃO SEM PREVISÃO NO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO PRESTADO PELOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, IGUALDADE E MORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. ATO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. CLARA INTENÇÃO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A sentença julgou procedente a Ação Popular, anulando o

Boletim Geral de nº 098 de 01 de junho de 2010, que convocou 18 militares que participaram do processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais-CHO de 2008, para o curso de formação aberto em 2010.

2.

Preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões.
Não há demonstração de que a ação não é mais útil e necessária à pretensão almejada.
Preliminar rejeitada.

3.

Apelação. Preliminar de inadequação da via eleita
. Objeto da ação que possui a finalidade proteção da moralidade da Administração Pública. Tutela de interesse transindividual.
Preliminar rejeitada.

4.

Preliminar de perda do objeto pelo decurso do tempo.
Tese que diz respeito ao próprio mérito da tese recursal.
Preliminar rejeitada,

5.

Mérito. Convocação de 18 bombeiros militares para Curso de Formação de Oficiais após o exaurimento do concurso interno para o qual concorreram. Edital que não previu prorrogação e que se destinou ao preenchimento de apenas 6 vagas, que foram preenchidas. Exaurimento do objeto. Candidato que não se habilitaram. Impossibilidade de convocação em curso de formação diverso. Necessidade de abertura de novo certame, com a possibilidade de participação de toda a corporação apta à concorrência das vagas.

6.

Ato ilegal, flagrantemente violador do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da regra constitucional do concurso público, da igualdade, impessoalidade e moralidade. Impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado. Salvaguarda da eficácia e da supremacia da Constituição.

7.

Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, tendo a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, vistora, convergido para o voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0024376-10.2010.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ E POR ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Popular, ajuizada pelo ANTÔNIO ALBERANIN DE SOUSA ALENCAR e outros contra o ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“A despeito de todo o expendido, do acima exposto, dúvida não mais resta: a prorrogação violou princípios, fez sucumbir a razoabilidade, deflagrando o direito dos outros candidatos a verem reconhecido o direito à anulação do ato administrativo que, a despeito de tornado sem efeito (fls. 63), produz efeitos, de forma novamente transgressora de princípios, leis, normas e regras a que obrigada a Administração Pública.

Desta feita, diante de todo o exaustivamente expendido, não merece prevalecer o ato administrativo ensejador da coação, qual seja, a convocação de candidatos classificados em fase de processo seletivo anterior, restando nulo o ato administrativo proveniente do réu, consistente na edição do Boletim nº 098 de 01 de junho de 2010. Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos, para tornar nulo o ato de convocação consignado no Boletim nº 098 de 01 de junho de 2010 e efeitos dele decorrentes, julgando o processo extinto com julgamento do mérito
, na forma do art. 269, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o Estado em custas processuais face a isenção legal inerente à Fazenda Pública. “

Após a apresentação de suas razões recursais, o Estado do Pará desistiu do recurso.

Na apelação dos assistentes litisconsorciais, estes arguiram a inadequação da via eleita, sob à alegação de que inexiste violação a direito coletivo, mas apenas interesse individual de alguns militares que participaram do Concurso para Habilitação no Curso de Oficiais -CHO-2008.

Suscitam a perda do objeto da ação, justificando que o transcurso do tempo consolidou o fato pelo término do processo seletivo de 2008.

No mérito, defendem a legalidade do ato, destacando que a promoção decorrente da finalização do curso de formação foi feita pela Governadora do Estado à época, com base em pareceres jurídicos da Procuradoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado favoráveis ao ato.

Asseveram que conseguiram concluir o curso por força de liminar e que foram alcançados pelo princípio do fato consumado, sustentando que a manutenção de seus postos atende ao interesse público, diante da necessidade da Administração.

Alegam que não houve qualquer dano ao patrimônio público, tendo em vista que suas promoções teriam trazidos benefícios à sociedade, reiterando que a ação tem pretensão nitidamente individual.

Requerem o acolhimento das preliminares com a extinção do feito. No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo a perda do interesse recursal, aduzindo que o ato foi anulado administrativamente. Reconhece a ilegalidade da convocação, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

O processo foi inicialmente distribuído a Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, esta determinou a redistribuição a minha relatoria, em razão da prevenção pela conexão.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e do Reexame Necessário passando a analisá-los.

DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR

Os militares que se sentiram prejudicados com a sentença, admitidos como assistentes no processo, alegam que o objeto da ação diz respeito a interesses de um grupo de servidores insatisfeitos, não representando interesse coletivo a ser tutelado. Por tais razões defendem a inadequação da via eleita.

Sobre a Ação Popular, a Constituição Federal de 1988, dispõe que:

Art. 5º (...)

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Grifo nosso)

No caso, a ação foi proposta com a finalidade de anular o ato administrativo que convocou 18 candidatos do Concurso para Habilitação no Curso de Oficiais-CHO/2008, para o curso de formação do CHO/2010. Segundo os autores o ato é ilegal, diante da ausência de previsão de chamamento de candidatos não classificados dentro do número de vagas e pelo fato de o referido concurso não estar mais em vigor à época da convocação, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital.

O objeto da ação possui a finalidade proteção da moralidade da Administração Pública, versando, portando, sobre interesse que não se subjetiva ou identifica em nenhum indivíduo, o que caracteriza a transindividualidade do interesse difuso, não se tratando, portanto, de tutela de interesse particular.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

DA TESE DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A perda utilidade e necessidade da demanda não se evidencia, considerando que Administração agiu apenas após o ajuizamento da ação, devendo ser confirmada a tutela com o julgamento definitivo do feito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Portanto,
rejeito
a preliminar de perda do objeto.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO

Os apelantes defendem que a situação foi consolidada pelo tempo e finalização do processo seletivo de 2008. A tese constitui o próprio mérito da tese recursal

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da convocação dos apelantes ao curso de formação de oficiais e, se é possível a aplicação da teoria do fato consumado.

Como já referido nesta decisão, os autores buscam a anulação do ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, publicado no Boletim Geral de nº 110 de 21 de junho de 2010, que convocou 18 militares que participaram do processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais-CHO de 2008, para o curso de formação aberto em 2010.

O Edital nº 004/2008 que regulamentou o CHO/2008 previu apenas 06 vagas, estabelecendo expressamente que estas se destinavam somente à seleção do ano de 2008. Para ratificar faço transcrição do item correspondente:

2 VAGAS

Somente à seleção para o ano de 2008, sendo ofertadas 06(seis) vagas no CHO/08 para o Quadro de Oficiais de Administração- QOABM oriundos dos Quadros(QBMP-0 Combatente), (QBMP-1 Condutor e Operador de Viatura) e QBMP – Auxiliar de Saúde).

O item 4 reforça a impossibilidade de chamamento além do número de vagas prevista no instrumento ao dispor o seguinte:

Serão convocados para a 2ª Etapa da seleção interna (Exame de Saúde e Teste de Aptidão Física) os candidatos habilitados, cuja média geral de pontos esteja situada dentro das 06(seis) maiores pontuações do exame intelectual, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação.

Mais adiante, no item 7, que trata da habilitação, consigna que o será habilitado ao CHO/2008, o candidato que obtiver aprovação no Exame Intelectual dentro no número de vagas ofertadas, tendo sido considerado apto no Exame de Saúde e no Teste de Aptidão Física.

Finalmente, o subitem 11.3 é claro quanto à impossibilidade de convocação além do número de vagas quando estabelece que o candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso diverso daquele que prestou exame.

A única previsão editalícia de chamamento de classificado em posição acima do número de vagas é na restrita hipótese de eliminação de candidato com classificação dentre as vagas ofertadas, o que não ocorreu no caso, posto que todas as 6 vagas foram preenchidas.

Assim, a análise sistemática do edital revela que o concurso se exauriu com o preenchimento das 6 vagas, e os demais candidatos não foram considerados habilitados. Assim, a convocação de 18 servidores que não foram considerados habilitados, após o exaurimento do concurso para o qual concorreram viola o princípio da legalidade e moralidade administrativa, afrontando diretamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Quanto à pretensão à aplicação do fato consumado, o STF em sede de repercussão geral, Tema 476 do STF, decidiu não ser compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Senão vejamos o que diz o julgado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido.

(STF. RE 608482 ED ACÓRDÃO ELETRÔNICO JULG-19-11-2014 UF-RN TURMA-TP MIN-TEORI ZAVASCKI N.PÁG-007 DJe-239 DIVULG 04-12-2014 PUBLIC 05-12-2014).

Embora a situação tenha ocorrido por ato ilegítimo da própria Administração, não há que se cogitar a aplicação da teoria do fato consumado quando ponderados os princípios que permeiam a questão.

Pelo que se extrai das provas, não se está diante de situação em que poderia se inferir aparência de legalidade na convocação dos candidatos inabilitados com o exaurimento do concurso. A convocação ocorreu por ato flagrantemente inconstitucional, indicando clara intenção de burla à regra do concurso, o que se confirma quando verificado que a Administração ignorou o parecer da comissão de justiça do próprio Corpo de Bombeiros que se manifestou contrariamente à prorrogação do concurso já finalizado. Para ratificar colaciono a parte conclusiva do parecer:

Quanto à prorrogação, esta mostra-se inviável, pois o edital não contemplou tal possibilidade, o que de acordo com a jurisprudência majoritária, demonstramos não ser possível por meio de interpretação sistemática. Não há de se falar em aplicação de disposição genérica exposta na Constituição Federal, Estadual o Pará ou Regimento Jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, visto que trata-se de limite máximo por meio da expressão “até” dois anos, não vinculando a Administração a utilizar prazo único e fico. O edital especificou o número de vagas e o ano de 2008 para o CHO, motivo que nos leva a entender que com a matrícula dos aprovados o edital se exaure, produzindo por completo todos seus efeitos, não abrindo espaço para modificação unilateral de regra fixada no edital de abertura do certame. Desta forma, data vênia, é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em análise. (doc. id 1038708 - Pág. 4).

O próprio Estado do Pará, que figura com réu nesta ação, reconhece que processo seletivo de 2008 não previu a prorrogação e que para as vagas ofertadas em 2010, deveria ser aberto um novo processo seletivo interno que possibilitasse a participação de toda a Corporação apta a concorrer às vagas ao posto de 2º Tenente. Ressaltou ainda, que a Administração realizou procedimento administrativo no qual declarou a nulidade do Boletim Geral que convocou os militares para participarem do CHO/2010 (doc. Id n 1038723 - Pág. 3).

Não se ignora que os candidatos concluíram o curso de formação, contudo, inviável a aplicação da teoria do fato consumado, se o ato se reveste de inconstitucionalidade, não podendo ser convalidado, sob pena de prestigiar atitudes ilegítimas que vulneram diretamente os princípios que regem à Administração.

Também não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ em determinados julgado no sentido de que a teoria do fato consumado se aplica quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Porém, a situação dos autos denota contornos peculiares.

Desde seu nascedouro a legalidade do ato vem sendo questionada, motivando, inclusive, o ajuizamento de várias ações. Aliás, ainda no ano de 2010 o magistrado de 1ª instância deferiu a tutela de urgência para suspender o ato que nomeou os 18 bombeiros tanto na Ação Popular quanto na Ação Civil Pública. Embora tenha-se atribuído efeito suspensivo à decisão por meio do Agravo de Instrumento nº 0026626-16.2010.8.14.0301

interposto pelos apelantes, no ano de 2011 foi negado provimento ao recurso, revigorando a decisão que determinou a suspensão. Senão vejamos

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVOCAÇÃO CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/BM-2008 PARA FREQUENTAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/BM-2010 - SUSPENSÃO DO ATO CONVOCATÓRIO PRELIMINAR DO AGRAVADO CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES REJEITADA MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO E DO PERIGO NA DEMORA DECISÃO MANTIDA. Tendo os Réus/Agravantes, formulado pedido de admissão como litisconsortes passivos, e não havendo manifestação/impugnação ao referido pedido no prazo previsto pelo Juízo, o mesmo deve ser considerado como deferido, a teor do disposto no art. 51, primeira parte do CPC.
A suspensão do ato administrativo que convocou dezoito bombeiros militares, aprovados e não classificados dentro do número de vagas ofertadas para o Curso de Habilitação de Oficiais/BM-2008, para frequentarem o Curso de Habilitação de Oficiais/BM-2010, deferida em Ação Civil Pública se reveste dos requisitos autorizadores da concessão. A verossimilhança das alegações do Autor/Agravado, resta demonstrada pela documentação acostada aos autos concernente ao número de vagas ofertadas (06) para aquele processo seletivo, bem ainda, o disposto no item 11.3 do Edital n.º 004/2008, onde consta que o candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso diverso daquele que prestou exame. E o periculum in mora, pela necessidade de suspender um ato administrativo praticado em inobservância às regras contidas no Edital n.º 004/2008, evitando assim, que o mesmo continue surtindo efeitos indevidos, até que seja julgada a Ação Civil Pública
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO

(...)

Assim,
entendendo que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada na Ação Civil Pública manejada pelo parquet de primeira instância, e em uma análise perfunctória, entendo demonstrada a verossimilhança das suas alegações sobre a forma irregular em que se deu a convocação dos Agravantes para frequentarem o CHO/2010; e o periculum in mora, caracterizado pela necessidade de suspensão de um ato administrativo praticado em inobservância às regras contidas no Edital n.º 004/2008, evitando assim, que o mesmo continue surtindo efeitos indevidamente até que seja julgada a Ação Civil Pública
.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo

integralmente a decisão vergastada, até decisão final a ser prolatada na Ação Civil
Pública.

(TJPA. AI 0026626-16.2010.814.0301. 2ª Câmara Cível Isolada. Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 02/05/2011).

Assim, claro está que desde o início o ato está sendo contestado pela via judicial, como assinalado pelo Estado do Pará nos autos da Ação Civil Pública, onde consigna que os apelantes foram promovidos em dezembro de 2010 de forma precária e que no Decreto de nomeação constou que os militares se encontravam na condição sub judice. Ratificou que a convocação e promoção não ocorreram sem impugnação, o que torna frágil o argumento de legítima expectativa.

Consolidar a situação pelo simples argumento de fato consumado, ignorando a análise do direito em si, quanto à legalidade do ato, fomenta a utilização da exceção como regra. Neste sentido, colaciono decisão do STJ

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1.
Não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" em relação a atos praticados sob contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência da irregularidade nas vias adequadas, ainda que, pela demora no transcurso do procedimento destinado à apuração da legalidade do ato, este gere efeitos no mundo concreto
. (...)

(STJ - EREsp: 1157628 RJ 2009/0180495-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

O concurso público representa garantia concretizadora do princípio da igualdade, convocar candidatos não habilitados representa violação às normas que regem o agir da Administração, notadamente à vinculação ao instrumento convocatório e isonomia, caracterizando conduta imoral.

Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho filho
[1]
, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescenta, que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a integram.

Configurada, portanto, a conduta contrária à moralidade, a solução que deve prevalecer na hipótese é a que salvaguarda a eficácia e a supremacia da Constituição,

Logo, em atenção aos princípios da legalidade, moralidade, igualdade, impessoalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo-34. Ed-São Paulo: Atlas, 2020.)

Belém, 12/06/2023